Tribunal: TJES
Processo: 0019703-16.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Administrativos; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019703-16.2018.8.08.0024

APTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES

APDA: DIRCE MAIA BASSINI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO. ART. 36 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282/2004. PENSÃO DEVIDA NO PERCENTUAL FIXADO JUDICIALMENTE A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO DO IPAJM CONHECIDO E PROVIDO.

I-
Ao verificarmos a redação do art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, vigente à época do óbito, observamos que tanto o cônjuge divorciado, quanto o separado judicialmente e, ainda, o separado de fato, que recebesse pensão de alimentos garantida por sentença judicial, fica sujeito a receber pensão por morte limitada ao mesmo valor daquela (pensão de alimentos).

II-
Ainda que não haja nos autos prova de que a Apelada seja divorciada do
de cujus,
certo é que a instituição de pensão alimentícia a seu favor por determinação judicial faz presumir que, ao menos, fosse separada de fato do mesmo, sendo certo que há indício nos autos de que ao tempo do falecimento do mesmo (08/2014) ainda auferia a respectiva pensão alimentícia.

III-
O recurso interposto pelo IPAJM prospera, para que incida na presente hipótese a disposição contida no citado art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, de modo que sendo a pensão alimentícia auferida pela Apelada no patamar de 50% (cinquenta por cento) do vencimento do ex-segurado, este deve ser o percentual a incidir na conversão para o benefício de pensão por morte.

IV-
Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
0019703-16.2018.8.08.0024
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 03 de agosto de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019703-16.2018.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DIRCE MAIA BASSINI
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019703-16.2018.8.08.0024

APTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES

APDA: DIRCE MAIA BASSINI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de Apelação Cível manejada pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES
(Id. 2018421 – pg. 19/37), haja vista estar inconformado com a r. sentença acostada no Id. 2018421 – pg. 11/15, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória julgou procedente o pedido inicial para “determinar ao réu que promova a retomada dos pagamentos dos valores no patamar de 70% (setenta por cento) dos proventos do ex-beneficiário à autora”, bem como “condenar o réu ao pagamento dos valores descontados indevidamente, devidamente atualizados desde a data da redução, com incidência do INPC para fins de correção monetária e com juros de mora, incidentes segunda a remuneração oficial da caderneta de poupança”.

Em suas petições de recurso, o Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que: (i) toda a análise do regramento previdenciário aplicável ao benefício previdenciário da Recorrida deve ser efetivada com fulcro no ordenamento vigente à época do óbito do ex-segurado (13/08/2014), qual seja, a Lei Complementar Estadual no 282/2004; (ii) para a fixação da pensão por morte em favor da requerente, levou-se em consideração os critérios constitucionais e legais e após utilizou-se do valor que a autora recebia previamente a título de pensão alimentícia, ou seja, 50% (cinquenta por cento) do benefício previdenciário, estando tal operação em conformidade com o art. 36 da LCE 282/04; (iii) a comprovação da concessão da pensão alimentícia faz presumir que a autora não era mais casada com o ex-segurado, pois do contrário não haveria razão para receber pensão alimentícia, já que o casamento pressupõe comunhão afetiva e econômica; (iv) o fato de não haver sentença ou registro de separação/divórcio se explica porque na época em que fora fixada a pensão alimentícia (1964) não era possível o rompimento do vínculo matrimonial pelo divórcio, o qual fora regulamentado no ano de 1977, através da Lei n. 6.515; (v) a concessão à requerente do benefício sem que haja previsão legal, tampouco prévia fonte de custeio, deixa vulnerável o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

As contrarrazões foram acostadas no Id. 2018421 – pg. 41/61.

É o sucinto relatório.

Ao julgamento.

Vitória, 14 de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019703-16.2018.8.08.0024

APTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES

APDA: DIRCE MAIA BASSINI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de Apelação Cível manejada pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES
(Id. 2018421 – pg. 19/37), haja vista estar inconformado com a r. sentença acostada no Id. 2018421 – pg. 11/15, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória julgou procedente o pedido inicial para “determinar ao réu que promova a retomada dos pagamentos dos valores no patamar de 70% (setenta por cento) dos proventos do ex-beneficiário à autora”, bem como “condenar o réu ao pagamento dos valores descontados indevidamente, devidamente atualizados desde a data da redução, com incidência do INPC para fins de correção monetária e com juros de mora, incidentes segunda a remuneração oficial da caderneta de poupança”.

Em suas petições de recurso, o Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que: (i) toda a análise do regramento previdenciário aplicável ao benefício previdenciário da Recorrida deve ser efetivada com fulcro no ordenamento vigente à época do óbito do ex-segurado (13/08/2014), qual seja, a Lei Complementar Estadual no 282/2004; (ii) para a fixação da pensão por morte em favor da requerente, levou-se em consideração os critérios constitucionais e legais e após utilizou-se do valor que a autora recebia previamente a título de pensão alimentícia, ou seja, 50% (cinquenta por cento) do benefício previdenciário, estando tal operação em conformidade com o art. 36 da LCE 282/04; (iii) a comprovação da concessão da pensão alimentícia faz presumir que a autora não era mais casada com o ex-segurado, pois do contrário não haveria razão para receber pensão alimentícia, já que o casamento pressupõe comunhão afetiva e econômica; (iv) o fato de não haver sentença ou registro de separação/divórcio se explica porque na época em que fora fixada a pensão alimentícia (1964) não era possível o rompimento do vínculo matrimonial pelo divórcio, o qual fora regulamentado no ano de 1977, através da Lei n. 6.515; (v) a concessão à requerente do benefício sem que haja previsão legal, tampouco prévia fonte de custeio, deixa vulnerável o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

Pretendeu a Demandante, ora Apelada, nesta ação, a regularização dos valores recebidos a titulo de pensão por morte, ao fundamento de o IPAJM ter deferido o benefício em valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos proventos do ex-segurado, pois verificou que a Autora percebia pensão alimentícia no respectivo importe.

A Magistrada
a quo,
ancorada no fato de que não houve a juntada nos autos de qualquer comprovação do divórcio do ex-beneficiário, julgou procedente a demanda para determinar o pagamento da pensão por morte no patamar de 70% (setenta por cento) dos proventos do ex-beneficiário, não obstante tenha verificado que “o documento de fl. 34 demonstra, de fato, que no contracheque do ex-beneficiário há a indicação de desconto da pensão alimentícia, e às fls. 50 há a indicação de que ‘a SEGER/GEPAR por sua vez informou que a pensão era paga por determinação judicial da 2ª Vara de Família – Processo E 03637, no percentual de 50% (cinquenta por cento), decisão essa datada de 04/1964, corroborando assim as informações prestadas em consulta ao SIARHES’”.

Assim, considerou a Magistrada
a quo
que, tendo sido instado o ora Apelante a comprovar a condição de divorciado do ex-segurado, vez que a autora afirmou nunca ter se separado judicialmente ou divorciado de seu falecido cônjuge, o réu não fora capaz de comprovar nesse sentido.

Pois bem. Observa-se que a própria parte Apelada, por ocasião da petição inicial, afirmou que recebia pensão alimentícia do ex-segurado, no
“valor de 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos do falecido”,
o que resta confirmado no contracheque acostado no Id. 2018418 – pg. 67, havendo, ainda, na ficha funcional do
de cujus
(Id. 2018418 – pg. 81), a menção à seguinte determinação judicial:

“Proc. E-03637 – Ofício nº 4/64, do Sr. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família, autorizando o desconto mensal da importância correspondente ao salário família e mais 50% sobre seus vencimentos em favor da Sra. Dirce Maia Bassini. Em, 29/10/64”.

Na certidão acostada no Id. 2018418 – pg. 73, emitida pelo Órgão empregador do
de cujus,
datada de 20/10/2014 – 02 (dois) meses após o óbito do ex-segurado –, observa-se que consta a informação no sentido de que
“até o mês de dezembro de 1990 a folha de pagamento dos servidores da Assembleia Legislativa do Espirito Santo era confeccionada pela CPP – Coordenação de Pagamento de Pessoal da antiga Secretaria de Estado da Administração, Recursos Humanos e Previdência, tendo sido a partir daí dado continuidade aos cálculos encaminhados por aquela Secretaria onde já constava o desconto de 50% (cinquenta por cento) do vencimento fixo do cargo, o título de pensão alimentícia em favor da sua esposa, a senhora DIRCE MAIA BASSINI”.
Quadra destacar, portanto, que não fora informado na certidão, expedida após o falecimento do Sr. Wander José Bassini, o registro de qualquer contraordem de levantamento da pensão determinada.

Com efeito, ao verificarmos a redação do art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, vigente à época do óbito, observamos que tanto o cônjuge divorciado, quanto o separado judicialmente e, ainda, o separado de fato, que recebesse pensão de alimentos garantida por sentença judicial, fica sujeito a receber pensão por morte limitada ao mesmo valor daquela (pensão de alimentos).

Vejamos:

Art. 36. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, ou o convivente que receber pensão de alimentos garantida por sentença judicial, receberá pensão no mesmo valor daquela, limitada ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte, calculada na forma desta Lei Complementar.

Nessa esteira, não apenas a pessoa divorciada que recebesse pensão alimentícia teria limitada a pensão por morte ao mesmo valor auferido, mas também aquela separada judicialmente ou, ainda, separada de fato.

Portanto, ainda que não haja nos autos prova de que a Apelada seja divorciada do
de cujus,
certo é que a instituição de pensão alimentícia a seu favor por determinação judicial faz presumir que, ao menos, fosse separada de fato do Sr. Wander, sendo certo que há indício nos autos de que ao tempo do falecimento do mesmo (08/2014) ainda auferia a respectiva pensão alimentícia.

Logo, considerando que são deveres dos cônjuges, dentre outros, a mútua assistência, inserida neste aspecto a assistência financeira (Art. 1.566, III do Código Civil), o dever de prestação de pensão alimentícia exsurge ordinariamente no momento rompimento desta relação, sendo certo que qualquer outra eventual causa excepcional para a fixação de alimentos na plena constância do casamento deveria ter sido comprovada pela parte autora.

Nesse sentido:

77170148 - APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. MARCO REFERENCIAL. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. [...] 3. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-possibilidade, devendo o magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, ao fixar o valor dos alimentos, considerar a situação econômica das partes, de forma a aferir a real possibilidade do alimentante e as necessidades da alimentanda, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4.
O dever de prestar alimentos a ex. Cônjuges está previsto no art. 1694 do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua
. [...] (TJDF; Rec 07053.85-98.2019.8.07.0017; Ac. 135.7464; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 21/07/2021; Publ. PJe 02/08/2021)

68531333 - ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. ESPOSA SEPARADA DE FATO E COMPANHEIRA. RATEIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.
A despeito do rompimento dos laços conjugais em razão de separação de fato, a ex-esposa, caso comprovada a manutenção da dependência econômica, tem direito à pensão por morte, ainda que não estivesse formalmente recebendo pensão alimentícia
, devendo ser mantido o rateio da pensão. (TRF 4ª R.; AC 5001643-94.2017.4.04.7102; RS; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Rogerio Favreto; Julg. 26/01/2021; Publ. PJe 28/01/2021)

Nesse contexto, entendo que o recurso interposto pelo IPAJM prospera, para que incida na presente hipótese a disposição contida no citado art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, de modo que sendo a pensão alimentícia auferida pela Apelada no patamar de 50% (cinquenta por cento) do vencimento do ex-segurado, este deve ser o percentual a incidir na conversão para o benefício de pensão por morte.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Sodalício:

49756922 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO. ART. 36 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282/2004. PENSÃO DEVIDA NO PERCENTUAL FIXADO JUDICIALMENTE A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Mérito. No caso em apreço, a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, referente a condição de beneficiária do segurado (art. 333, inciso I, CPC/73). 2.
A despeito de afirmar que fora casada com o segurado por 57 (cinquenta e sete) anos, inexistindo averbação de separação judicial, os elementos colacionados aos autos pelo IPAJM denotam que a autora/apelada não mais ostentava a condição de esposa do de cujus, posto que era beneficiária de pensão alimentícia judicial, o que autoriza a conclusão de que encontravam-se separados de fato
. 3. Não tendo a autora/apelante feito prova acerca do restabelecimento do vínculo conjugal e da condição de dependente financeira do segurado falecido, nos termos do art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, não há como prosperar a pretensão de percepção de pensão por morte do seu ex-cônjuge em sua totalidade, ou seja, no valor de 100% (cem por cento) dos proventos do segurado. 4. Nesse contexto,
correta a aplicação do disposto no art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que dispõe que O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, ou o convivente que receber pensão de alimentos garantida por sentença judicial, receberá pensão no mesmo valor daquela, limitada ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte
. 5. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença recorrida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0029771-74.2008.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 21/08/2018; DJES 29/08/2018)

[Não existe grifo no original]

49808659 - REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE DEPENDENTE DO SEGURADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CONFIGURADA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
O cônjuge divorciado que recebe pensão de alimentos garantida por sentença judicial tem direito à pensão no mesmo valor daquela, limitada ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte (art. 36, da LC n. º 282/04). 2. É presumida a dependência do ex-cônjuge em relação ao instituidor da pensão alimentícia, sendo devida a pensão previdenciária por morte. Precedente do C. STJ
. [...] (TJES; APL-RN 0001660-11.2016.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 13/10/2020; DJES 28/01/2021) [Não existe grifo no original]

49788239 - APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. EX CÔNJUGE. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE COM PREVISÃO DE PERCENTUAL DE 50% DO FUNDO DE PENSÃO DO EX-SEGURADO. COISA JULGADA. LEI NOVA NÃO AFETA O ACORDO HOMOLOGADO À ÉPOCA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ART. 5º, XXXVI, DA CF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O benefício pleiteado remonta aos idos do ano de 2013 e na forma da Súmula n. º 340 do Superior Tribunal de Justiça, a Lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Neste caso, na data do óbito do segurado,
o sistema de seguridade social dos servidores públicos capixabas já era regrado pela legislação atual, a Lei Complementar nº 282/2004, a qual, em seu art. 36, dispõe: O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, ou o convivente que receber pensão de alimentos garantida por sentença judicial, receberá pensão no mesmo valor daquela, limitada ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte, calculada na forma desta Lei Complementar
. Todavia, observo que, in casu, existe acordo homologado judicialmente, conforme sentença proferida autos nº 024900046533, que já transitou em julgado, que determina que: O marido concederá à mulher o direito a 50% (cinquenta por cento), do pecúlio da Caixa Beneficente da Polícia Militar e da pensão do IPAJM, conforme cláusula 6º do acordo, lançado por cópia à fl. 39. 2) Ainda que a coisa julgada não seja vista pelo ordenamento jurídico brasileiro como um efeito da sentença, mas como a autoridade por ela assumida, quando não mais atacável por recurso (NCPC, art. 502), os termos que foram estabelecidos pela decisão passada em julgado não podem mais, de modo algum, serem afetados por Lei nova de forma retroativa. Tal proibição emana da necessidade imposta pelo princípio da ]segurança jurídica, o qual tem natureza de norma fundamental constante do art. 5º, XXXVI, da CF: a Lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
O próprio animus do legislador atual ao trazer a previsão aludida no art. 36 foi justamente garantir o cumprimento da sentença, tendo em vista a expressão garantida por sentença judicial, de modo a privilegiar a sentença e o princípio da segurança jurídica
. 3) Em respeito ao princípio da segurança jurídica, tenho que não se revela razoável desconstituir acordo devidamente homologado e transitado em julgado e, desse modo, deve-se manter os exatos termos do acordo firmado e homologado pela sentença. 4) A Res iudicata é tida como garantia constitucional de tutela a direito individual e, dessa forma, presente a coisa julgada no caso in questio decorrente da homologação do acordo firmado entre as partes nos autos do processo nº 024900046533, deve prevalecer os termos daquele acordo ora firmado, em observância aos princípios da segurança jurídica, economia e celeridade processual. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl-RN 0008172-69.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 22/10/2019; DJES 01/11/2019)

[Não existe grifo no original]

ACÓRDÃO: EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CÔNJUGE. DEPENDENTE DO SEGURADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ES. EX-CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. BENEFICÁRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. 1. O cônjuge está no rol de dependentes dos segurados do Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo. Art. 5º, LC 282⁄2004.
2. Comprovada a dependência econômica da ex-cônjuge em relação ao segurado, deve ser garantida sua qualidade de beneficiária da pensão por morte, conforme art. 36 da LC nº 282⁄2004 e a jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal. 3. O art. 36 da LC nº 282⁄2004 deve ser aplicado nas hipóteses em que o cônjuge é divorciado, separado judicialmente ou de fato, ou na hipótese de o requerente ser convivente.
[...].”(TJES, Apelação/Remessa Necesária, 48130177255, Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 3ª CÂMARA CÍVEL, DJES de 02/12/2016). [Não existe grifo no original].

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar a sentença impugnada e, por via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Inverto o ônus sucumbencial de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em desfavor da Apelada, suspensa a cobrança, por ter postulado o benefício da justiça gratuita na presente demanda e ter havido o deferimento tácito pela Magistrada
a quo
.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019703-16.2018.8.08.0024

APTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES

APDA: DIRCE MAIA BASSINI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO. ART. 36 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282/2004. PENSÃO DEVIDA NO PERCENTUAL FIXADO JUDICIALMENTE A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO DO IPAJM CONHECIDO E PROVIDO.

I-
Ao verificarmos a redação do art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, vigente à época do óbito, observamos que tanto o cônjuge divorciado, quanto o separado judicialmente e, ainda, o separado de fato, que recebesse pensão de alimentos garantida por sentença judicial, fica sujeito a receber pensão por morte limitada ao mesmo valor daquela (pensão de alimentos).

II-
Ainda que não haja nos autos prova de que a Apelada seja divorciada do
de cujus,
certo é que a instituição de pensão alimentícia a seu favor por determinação judicial faz presumir que, ao menos, fosse separada de fato do mesmo, sendo certo que há indício nos autos de que ao tempo do falecimento do mesmo (08/2014) ainda auferia a respectiva pensão alimentícia.

III-
O recurso interposto pelo IPAJM prospera, para que incida na presente hipótese a disposição contida no citado art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, de modo que sendo a pensão alimentícia auferida pela Apelada no patamar de 50% (cinquenta por cento) do vencimento do ex-segurado, este deve ser o percentual a incidir na conversão para o benefício de pensão por morte.

IV-
Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
0019703-16.2018.8.08.0024
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.